Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711434-18.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MÁRCIA CLÁUDIA CARDOSO GAIÃO APELADO: FELIPE GAIÃO DOS SANTOS, RAFAEL GAIÃO DOS SANTOS, JULIANA GAIÃO DOS SANTOS MUNIZ D E S P A C H O Em suas razões de apelação de ID 74298321, a parte apelante informa que deixa de recolher o preparo recursal em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça já anteriormente feito nos autos sob o ID 74298261 e não oportunamente analisado pelo Juízo de origem. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025 13:38:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador